Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-86.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005183-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA JOSE PIRES - CPF: 451.759.501-34 (APELANTE), ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER - CPF: 050.220.171-13 (APELANTE), ANTONIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 361.765.081-34 (APELADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ROBISON XAVIER PIRES - CPF: 460.468.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER e MARIA JOSE PIRES

APELADO:

ANTONIO BENEDITO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: ROBISON XAVIER PIRES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - EXCEÇÃO DO ART. 833, §1º, DO CPC – DÍVIDA RELACIONADA AO PRÓPRIO IMÓVEL – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VÍNCULO COM A CAUSA ORIGINÁRIA – DESTINAÇÃO MISTA DO IMÓVEL – ATIVIDADE COMERCIAL EM PARTE DO BEM – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – NÃO PREVALÊNCIA SOBRE A EXCEÇÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, conforme exceção expressa do art. 833, §1º, do CPC.

2. O instrumento de confissão de dívida que expressamente vincula a obrigação à rescisão de contrato de compra e venda do imóvel não constitui novação extintiva da obrigação original, mas apenas formaliza e reconhece um débito preexistente, mantendo sua relação direta com o bem.

3. O fato de o contrato de compra e venda original ter sido celebrado com pessoa jurídica e não diretamente com o exequente é irrelevante para a aplicação da exceção legal, quando a confissão de dívida estabelece claramente a vinculação da obrigação com o imóvel.

4. A utilização parcial do imóvel para fins comerciais (estabelecimento "Smolke Maktub") descaracteriza sua destinação exclusivamente residencial.

5. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, previsto no art. 1.831 do CC não é absoluto e não prevalece sobre a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, §1º, do CPC, especialmente quando a dívida está relacionada ao próprio imóvel.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ PIRES e ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
improcedentes
os
Embargos à Execução nº 1005183-86.2024.8.11.0041,
opostos em face de
ANTONIO BENEDITO DA SILVA.
Por fim, condenou as embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre do proveito econômico, nos moldes dos artigos 85, §3º, inciso I do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões, as apelantes sustentam, que o título executivo que embasa a execução consiste em um instrumento de confissão de dívida, documento autônomo que constitui novação da obrigação original conforme art. 360 do Código Civil, desvinculando-se da causa originária, pois não há qualquer menção expressa ao imóvel como garantia da obrigação e que o contrato de compra e venda foi celebrado com pessoa jurídica (Construtora 3N LTDA-ME) e não com o apelado, inexistindo relação direta entre a dívida executada e o bem.

Alegam ainda que a utilização parcial do imóvel para fins comerciais não afasta a proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/90, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2360631/RJ), ressaltando que os frutos obtidos com a atividade comercial são destinados à subsistência familiar, reforçando a proteção legal.

Aduzem que, além da impenhorabilidade do bem de família, a apelante MARIA JOSÉ PIRES também é titular do direito real de habitação sobre o imóvel na condição de cônjuge supérstite, conforme previsto no art. 1.831 do CC. Sustentam que esse direito, de natureza personalíssima e vitalícia, não pode ser afastado por dívidas contraídas pelo cônjuge sobrevivente, especialmente quando estas não possuem relação direta com o imóvel.

Por fim, apontam que não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a viabilidade técnica de desmembramento do imóvel sem sua descaracterização.

Sob tais argumentos, requerem seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família da embargante MARIA JOSÉ PIRES (imóvel registrado sob a matrícula n. 28.805 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá), com fundamento na Lei nº 8.009/90.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID. 302272857).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ PIRES E ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
improcedentes
os
Embargos À Execução
opostos em face de
ANTONIO BENEDITO DA SILVA
.

O processo principal refere-se à execução de título extrajudicial (Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento) no valor atualizado de R$ 143.350,78, originado da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Vejamos:

“Em 03/08/2018, foi firmado o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, no qual os devedores MARIA JOSÉ PIRES e ROBSON XAVIER PIRES, assim como a fiadora ANA LETÍCIA DOS SANTOS XAVIER, reconheceram a dívida líquida, certa e exigível de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais) perante o credor, ora Exequente, conforme Cláusula Segunda do referido contrato.

A dívida em questão é originada da rescisão da compra e venda do imóvel localizado na Rua 06, nº 12, no Núcleo Habitacional Cidade Verde, em Cuiabá-MT (atualmente Rua Laura de Vicunha, nº 18, Bairro Cidade Verde, Cuiabá-MT - CEP 78028-680),
inscrito na matrícula nº 28.805 do CRI do 7° ofício de Cuiabá-MT e cadastro municipal nº 01.4.23.027.0140.001,
em nome do falecido NILO XAVIER PIRES (CPF/MF nº 021.664.371-68), cujos devedores MARIA JOSÉ PIRES e ROBSON XAVIER PIRES são sucessores legais, respectivamente viúva e filho, conforme Cláusula Primeira do contrato.

De acordo com o contrato, a dívida reconhecida pelos Executados no valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais) foi acordada para ser quitada em 93 parcelas, com vencimentos de 15/09/2018 a 15/01/2026. É relevante destacar que, lamentavelmente, a parte Executada não honrou com o cumprimento das condições do contrato, não efetuando o pagamento de qualquer uma das parcelas acordadas.

É importante ressaltar que o Exequente enviou uma notificação extrajudicial à parte Executada, solicitando o cumprimento amigável da obrigação. No entanto, os devedores permaneceram inertes, sem qualquer manifestação, como evidenciado pela notificação enviada e pelo comprovante de postagem e recebimento do Aviso de Recebimento (AR) anexos.

Em decorrência do não pagamento, o saldo devedor atualmente ascende a um total de R$ 143.350,78 (cento e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), [...]”

Os embargantes, ora apelantes, opuseram
embargos à execução
alegando que o imóvel indicado para penhora (matrícula nº 28.805 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá) constitui bem de família, sendo o único bem de propriedade da embargante MARIA JOSÉ PIRES e utilizado como residência familiar. Sustentaram também a existência de direito real de habitação em favor de MARIA JOSÉ PIRES, na condição de cônjuge supérstite.

O juízo de primeiro grau recebeu os embargos, concedendo aos embargantes os benefícios da justiça gratuita, mas negou o pedido de efeito suspensivo (ID. 302272429).

Em sua impugnação aos embargos, o embargado ANTONIO BENEDITO DA SILVA argumentou que a impenhorabilidade do bem de família não se aplica ao caso, pois a dívida executada decorre da rescisão de compra e venda do próprio imóvel, atraindo a exceção prevista no art. 833, §1º, do CPC. Alegou ainda que parte do imóvel é utilizada para fins comerciais (estabelecimento "Smolke Maktub"), o que descaracteriza sua natureza exclusivamente residencial. Juntou fotografias para comprovar a destinação comercial de parte significativa do imóvel.

Após manifestação das partes pelo julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença julgando improcedentes os embargos à execução, fundamentando-se em dois pilares: (i) a dívida executada possui origem diretamente vinculada ao próprio imóvel objeto da penhora, o que atrai a incidência do §1º do art. 833 do CPC; e (ii) parte do referido bem é destinada à atividade comercial, o que afasta a proteção integral conferida pela Lei nº 8.009/90.

Pois bem
.

A questão central do recurso consiste em verificar se o imóvel (matrícula n. 28.805 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá) objeto da penhora está protegido pela impenhorabilidade do bem de família ou se incide a exceção prevista no art. 833, §1º, do CPC.

O referido dispositivo estabelece que: "
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição."

Da análise dos autos, verifica-se que o título executivo que embasa a execução consiste em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento (ID 302272419), cuja origem está expressamente vinculada à rescisão de contrato de compra e venda do próprio imóvel objeto da penhora.

A Cláusula Primeira do referido instrumento é clara ao estabelecer:

Portanto, não procede o argumento dos apelantes de que a confissão de dívida constituiria novação, desvinculando-se da causa originária. No caso em análise, o instrumento de confissão de dívida apenas formalizou e reconheceu um débito preexistente, conferindo-lhe liquidez e certeza, mas mantendo expressamente sua vinculação com o imóvel.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exceção prevista no art. 3º, II, da Lei nº 8.009/90 (que possui a mesma
ratio
do art. 833, §1º, do CPC) deve ser estendida aos casos em que o proprietário firma contrato de promessa de compra e venda do imóvel e, após receber parte do preço ajustado, se recusa a adimplir as obrigações avençadas ou a restituir o numerário recebido (AgRg no AREsp 806.099/SP).

O fato de o contrato de compra e venda (o qual as apelantes trouxeram apenas o
print
da primeira página – ID 302272854 - Pág. 10) ter sido celebrado com pessoa jurídica (Construtora 3N LTDA-ME), e não diretamente com o apelado é irrelevante para a aplicação da exceção, pois a dívida confessada pelas apelantes refere-se ao próprio imóvel, sendo o apelado o legítimo credor da obrigação formalizada.

Portanto, está correta a sentença ao reconhecer a incidência da exceção prevista no art. 833, §1º, do CPC, afastando a impenhorabilidade do bem de família.

Além da exceção legal já analisada, a sentença também se fundamentou no fato de que parte do imóvel é destinada à atividade comercial, o que descaracteriza sua utilização exclusivamente residencial.

As fotografias juntadas aos autos (ID 144007833) comprovam de forma inequívoca a existência de um estabelecimento comercial denominado "Smolke Maktub" em parte significativa do imóvel.

Quanto ao direito real de habitação alegado pela apelante MARIA JOSÉ PIRES, na condição de cônjuge supérstite, cabe ressaltar que tal direito não é absoluto e não prevalece sobre a exceção à impenhorabilidade prevista no art. 833, §1º, do CPC.

O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, visa proteger o cônjuge sobrevivente, garantindo-lhe moradia no imóvel que servia de residência ao casal. No entanto, esse direito não impede a penhora quando a dívida está relacionada ao próprio imóvel e parte dele é utilizada para fins comerciais.

Por fim, cabe destacar que a apelante ANA LETICIA DOS SANTOS XAVIER não possui legitimidade para alegar a impenhorabilidade do bem de família em relação ao imóvel objeto da execução, pois não é sucessora direta do proprietário falecido Nilo Xavier Pires, e figura apenas como fiadora no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, assumindo responsabilidade pelo adimplemento da obrigação

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida às apelantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025